Tribunal: TJMT
Processo: 1003827-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003827-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), DORACILDA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 303.825.051-15 (AGRAVADO), PRISCILA OLIVEIRA MATOS - CPF: 293.082.968-08 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - REVISIONAL -

PERÍCIA CONTÁBIL – AVALIAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATADOS - NECESSIDADE - DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DA PROVA E DETERMINOU O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA - ART. 373, §1o CPC - ADEQUAÇÃO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - VALOR DOS HONORÁRIOS - ADEQUADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 373, § 1o do CPC determina que “(...)
diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
”.

Não comporta redução o valor fixado a título de honorários periciais, porquanto se mostra adequado às particularidades da causa, bem como desacompanhado de elementos aptos à análise do pedido de redução.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003827-53.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: DORACILDA MARTINS DE OLIVEIRA

Processo
: Ação Revisional no 1002888-68.2021.8.11.0013, 2a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA.

Objeto: Financiamento no 0156124961.

RELATÓRIO

Agravo interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. de decisão que, na
Ação Revisional
ajuizada por IDALIDORACILDA MARTINS DE OLIVEIRA, homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$2.800,00.

Por primeiro, defende o cabimento do agravo de instrumento e diz que a responsabilidade dos honorários periciais é da agravada, ao argumento de que a autora postulou desde o princípio pela realização da prova.

Afirma que a inversão do ônus da prova, deferida nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não significa transferir para a parte ré o ônus do pagamento dos honorários do perito, embora deva arcar com as consequências de sua não-produção. Aduz que, mesmo com a inversão do ônus probatório, o ônus de suportar com a prova pericial permanece com aquele que requereu a prova.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso no sentido de afastar a aplicação da condenação de pagamento ora fixada ou, alternativamente, requer a minoração do valor da condenação.

Liminar indeferida (Id. 120695010).

Sem contraminuta (Certidão – Id. 123948956).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O agravante requer o provimento do recurso para suspender a decisão agravada que homologou a proposta de honorários da perícia contábil, no valor de R$2.800,00 ou, alternativamente, requer a minoração do valor da condenação.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que determinou o custeio dos honorários periciais pelo agravante ou se é caso de reduzir o valor fixado.

Nota-se que, em princípio, fixado o valor dos honorários periciais, a parte que requereu a produção da prova pericial deverá adiantar o recolhimento da referida importância. Se a prova fora requerida por ambas as partes, o custeio dos honorários é rateado entre elas. Por outro lado, se a parte que requereu a prova é beneficiada pela gratuidade da justiça, a prova pericial poderá ser custeada pelo Estado.

No entanto, verifica-se que é caso de distribuição dinâmica do ônus da prova, nos moldes do artigo 373, §1o, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

A distribuição dinâmica da carga probatória importa em um deslocamento do ônus probatório, segundo forem as circunstâncias do caso, para
recair sobre aquele sujeito processual que se encontra em melhores condições de produzi-la
, para além de seu posicionamento como autor ou réu, ou de se tratarem de fatos constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos.

Portanto, entende-se que o objetivo da doutrina dinâmica é fazer uma melhor distribuição do ônus, para que se adeque à situação posta em juízo. Dessa forma, caso não seja satisfatória para determinado processo a solução fornecida pela regra genérica da lei, existe a possibilidade de uma adequação do ônus probatório àquela situação específica, de modo a determinar a produção da prova pela parte que melhor puder realiza-la.

Na hipótese, verifica-se que a parte autora requereu a inversão do ônus da prova, não apenas por tratar-se de relação jurídica de consumo, mas também em decorrência da superioridade técnica da parte requerida, por se tratar de instituição financeira.

Ademais, a prova pericial requerida tem o objetivo de elucidar o
quantum
efetivamente devido pela parte autora, bem como comprovar a correta aplicação dos encargos contratados.

Desse modo, trata-se de prova fundamental ao esclarecimento dos fatos arguidos, porquanto se trata de Ação Revisional.

Verificada, portanto, a singularidade, incumbe à instituição financeira requerida o custeio da produção da prova pericial.

Por fim, ainda que se entenda que a inversão do ônus não importa, também, na obrigação financeira do custeio, há situações em que o juiz pode transferir, também, o custo da perícia.

Por outro lado, com relação ao pedido de redução do valor de honorários periciais, nota-se que o valor fixado pelo juízo singular (R$ 2.800,00) mostra-se similar à média da remuneração de perícias relativas a processos dessa natureza. Portanto, o valor não comporta redução, já que se mostra adequado às particularidades da causa.

Nessa linha:

Contratos bancários. Ação revisional. Determinação de produção de prova pericial contábil. Arbitramento de honorários definitivos, após a entrega do laudo. Insurgência. Descabimento. Honorários bem fixados, dentro de um critério de prudência e razoabilidade. A impugnação ao valor definitivamente arbitrado a título de honorários periciais definitivos (R$4.000,00) é vaga, superficial. Limitou-se a ré a afirmar que o valor seria elevado, sem apresentar qualquer elemento consistente que amparasse suas argumentações; sem explicitar motivos justos pelos quais o valor comportaria redução. De outra banda, o perito apresentou o demonstrativo das horas dispensadas à elaboração dos trabalhos realizados, discriminando pormenorizadamente as tarefas realizadas durante cinquenta horas técnicas para a elaboração do laudo. A carga horária descrita pela experto mostra-se verossímil, considerando a complexidade e a extensão dos trabalhos realizados. O perito teve que realizar cálculos complexos para apuração do acerto das parcelas ajustadas, fazendo-o não só com base nos encargos pactuados, mas também com exclusão dos encargos e cobranças alegadamente abusivos e utilizando outros métodos de amortização da dívida, o que não se mostra tão simples como afirma a ré. Tudo isso justifica as cinquenta horas técnicas de trabalho e seu custo. Nesse panorama, cumpria à ré demonstrar que as horas despendidas pelo experto mostravam-se excessivas, mas não impugnou nem minimamente o relatório por ele apresentado, impugnando os salários do perito de forma excessivamente genérica. Ademais, o valor pleiteado não foge à razoabilidade e à proporcionalidade. Agravo não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2032054-19.2022.8.26.0000; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/04/2022; Data de Registro: 08/04/2022)

Honorários periciais. Redução do valor fixado. Descabimento. Os honorários periciais devem ser fixados de modo a corresponder às dificuldades de cada caso, devendo-se considerar o tempo despendido e o grau de especialização necessário, tal como justificado pelo perito. Recurso a que se nega provimento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2258011-72.2021.8.26.0000; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Lençóis Paulista - 2a Vara; Data do Julgamento: 30/03/2022; Data de Registro: 30/03/2022)

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022